Tribunal: TJDFT
Processo: 0715811-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). TEMA REPETITIVO No 1.300 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra a decisão que determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.300 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se o sobrestamento do feito originário até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.300 do Superior Tribunal de Justiça é necessário.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao ônus de provar o destino dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) à sistemática dos recursos repetitivos em 16.12.2024 (Tema Repetitivo no 1.300 do Superior Tribunal de Justiça). Houve determinação de suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional nos termos do art. 1.037, inc. II, do Código de Processo Civil.
4. O caso concreto enquadra-se na determinação de suspensão, pois consiste em ação proposta com o objetivo de condenar o Banco do Brasil S.A. ao ressarcimento decorrente do pagamento incorreto dos valores do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Existe discussão sobre lançamentos a débito e sobre o montante que deve ser pago efetivamente ao correntista.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A determinação de suspensão ordenada no Tema Repetitivo no 1.300 do Superior Tribunal de Justiça abrange os autos originários, que devem ser sobrestados com vistas à garantia da segurança jurídica e da uniformidade dos pronunciamentos judiciais.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, II.
Jurisprudência relevante citada: Tema no 1.300/STJ.